Tribunal: STF
Processo: ARE 1497072
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, ementado nos seguintes termos:  



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CURSO DE HABILITAÇÃO À OFICIAL PMPI. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO DA MATRÍCULA INSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA REGIMENTO INTERNO DO TJPI. AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. ILEGALIDADE DO ATO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1. No caso dos autos, o ato analisado foi baseado em normativo estadual que prevê o regimento interno da corporação a qual o Impetrante faz parte. Ocorre que, o regimento prevê norma manifestamente inconstitucional, pois já considera culpado a parte que responde por demanda judicial, antes mesmo de sentença transitada em julgado. 2. Ressalte-se que entendimento contrário revelar-se-ia ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, LVII, da CF/88. 3. Pelo exposto, em atenção à estrita observância aos princípios constitucionais, voto pela confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança pleiteada, para declarar nulo o ato que indeferiu a matrícula do Impetrante, ante a existência de direito líquido e certo violado” (eDOC 5 – ID: 6e2babf4, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 5º LXIX; 37; e 97, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão do Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 12 da Lei Estadual nº 4.999/1997 sem a observância da cláusula de plenário.



    Argumenta-se que deixar de aplicar dispositivo expresso de lei, sem antes ter apreciado sua constitucionalidade (de maneira adequada), representa grave violação aos princípios da separação dos Poderes e da legalidade (eDOC 13 – ID: f35f7343, p. 8).



    Aduz-se que, no caso, trata-se de função policial, o que justifica aplicação de critérios mais rigorosos para a participação no curso de formação cuja matrícula o recorrido pleiteia neste processo.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, no julgamento do Tema 22 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 560.900, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.08.2020, assentou-se que sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal. Além disso, ressaltou a possibilidade de a lei instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, mas asseverou ser vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. Confira-se, a respeito, o acórdão do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal” (RE 560900, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2020) (grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação à Oficiais da PMPI foi indeferida em razão de estar respondendo ao processo nº 0006975-04.2018.8.18.0140 e que obstar o acesso da parte ao curso pelo motivo exposto implicaria em ofensa ao princípio da presunção de inocência. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Como é cediço, de acordo com o art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, bem ainda art. 1º da Lei nº. 12.016/09, o mandado de segurança é ação cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 



    Assim, para o cabimento do mandado de segurança, faz-se necessário a violação de direito líquido e certo, causado por ato de autoridade, no exercício de atribuições de direito público. 



    Ademais, considerando que não se admite dilação probatória em ações desse jaez, mostra-se imprescindível a existência de prova pré-constituída, com vistas a demonstrar a violação do direito alegado.



    (...)



    Conforme relatado, a questão controvertida diz respeito à legalidade ou não do ato praticado pela autoridade coatora, que indeferiu a matrícula do impetrante no Curso de Habilitação à Oficiais da PMPI, em virtude de estar respondendo ao processo nº 0006975-04.2018.8.18.0140. 



    O impetrante estava devidamente inscrito no CURSO DE HABILITAÇÃO À OFICIAL PM - CHO/2020, sob o nº inscrição 027, quando tomou conhecimento de que sua matricula no curso havia sido indeferida, em razão de estar respondendo a processo judicial, nos termos do art. 12 do Regimento Interno da PMPI. 



    Aduz inobservância ao princípio constitucional da presunção da inocência em contrapartida à aplicação de norma infraconstitucional, qual seja, o Regimento Interno da PMPI.



    (...)



    No caso dos autos, o ato analisado foi baseado em normativo estadual que prevê o Regimento Interno da corporação a qual o Impetrante faz parte. Ocorre que o Regimento prevê norma manifestamente inconstitucional, pois já considera culpado a parte que responde por demanda judicial, antes mesmo de sentença transitada em julgado. 



    Ressalte-se que entendimento contrário revelar-se-ia ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, LVII, da CF/88.



    (...)



    Pelo exposto, em atenção à estrita observância aos princípios constitucionais, voto pela confirmação da medida liminar e a consequente concessão da segurança pleiteada, para declarar nulo o ato que indeferiu a matrícula do Impetrante, ante a existência de direito líquido e certo violado” (eDOC 5 – ID: 6e2babf4)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que veda a utilização de processos em andamento, em qualquer caso, para valorar negativamente a qualificação de candidato em concurso público. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO EM FACE DE TER RESPONDIDO A INQUÉRITO POLICIAL QUE NÃO RESULTOU EM CONDENAÇÃO CRIMINAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO DE REPELIR SUPOSIÇÕES OU JUÍZOS PREMATUROS DE CULPABILIDADE. ENTENDIMENTO, ADEMAIS, FIRMADO NO ÂMBITO DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 560.900, TEMA 22/RG. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO ANTE A NEGATIVA DE RETRATAÇÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento no sentido de repelir suposições ou juízos prematuros de culpabilidade, vedando-se, assim, restrições que afetem a esfera jurídica da pessoa, assentados em juízos morais que levem em consideração situações instáveis, porquanto não definidas juridicamente. Nesse sentido, acórdão do Plenário, relatado pelo eminente ministro Roberto Barroso (RE 560.900-RG/DF, Tema 22/RG). 2. Quanto à questão posta no agravo interno acerca da alegada necessidade de “remessa dos autos à origem para que a demanda seja analisada sob a ótica do Tema 22/RG [...]”, o pleito é improcedente forte no que dispõe o art. 1.030, V, ‘c’, do Código de Processo Civil, porquanto, devolvidos os presentes autos à origem para que fosse observado o disposto no art. 1.030, I e II, do CPC, o órgão judiciário a quo refutou o juízo de retratação. 3. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 4. Ante a manifesta improcedência do recurso, mostra-se cabível a condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido” (RE 1332980 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.12.2021 – grifo nosso)  



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Investigação social. Inquéritos policiais em andamento. Tema 22 da repercussão geral. 1. Agravo interno interposto contra decisão que manteve decisão do Tribunal de origem que inadmitira o recurso extraordinário, pelos seguintes fundamentos: (i) não há ofensa à Constituição no controle de legalidade realizado pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos; (ii) conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a exclusão de candidato de certame público que responda a inquéritos policiais viola a presunção de inocência. 2. Hipótese em que as instâncias ordinárias concluíram que (i) a eliminação da candidata deu-se com base em previsão do edital e de norma infralegal e (ii) os fatos investigados nos inquéritos não são dotados de gravidade que justifique a restrição de acesso a cargo público imposta pela comissão organizadora do certame. 3. A conclusão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte no sentido de que, como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos. 4. O Plenário do Supremo Tribunal, ao julgar o paradigma em repercussão geral (RE 560.900 Tema 22, de minha relatoria), fixou a seguinte tese: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”. No paradigma, destacou-se que, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade, é vedada a valoração negativa de simples processo em andamento. 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 893697 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12.09.2023 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente